Tribunal: TJMT
Processo: 1018138-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GIRASSOL AGRÍCOLA LTDA, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Despejo de Imóvel Rural no 1000577-96.2021.8.11.0048, ajuizada por DIOGO DE TOLEDO LARA NETO, deferiu o pedido liminar de tutela de urgência vindicada, para o fim de determinar que o requerido, ora agravado, desocupe o imóvel descrito na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório.
Para tanto, o agravante em síntese, alega que o Juízo de origem foi induzido a erro, posto que operou-se a renovação do contrato de parceria entre as partes, razão pela qual, não há de se falar em despejo do imóvel rural.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, por mais que o agravante insista no contrário, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
É que em análise sumária, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, quanto aos pressupostos processuais que autorizaram o deferimento da liminar almejada pelo agravado.
Conforme se verifica dos autos, houve a devida notificação extrajudicial do arrendatário no dia 17.08.2021 (id no 66948472), cientificando-o da rescisão do contrato ao término da parceria, em que o arrendante, inclusive, deixou claro o intuito de explorar diretamente a sua propriedade.
Nisso, assiste ao agravado e não ao agravante a probabilidade do direito em questão, restando plenamente atendido o requisito do parágrafo 2o do artigo 22 do Decreto no 59.566/66.
Ademais, infere-se que as teses defendidas pelo agravante ao longo das razões recursais não se mostram suficientes para obstar a marcha do despejo decretado pelo Juízo de origem, máxime por ser tratar de matéria em discussão em outros autos, em que debatida eventual renovação do contrato de forma verbal, o que, por sua vez, foi rechaçado liminarmente na apreciação do Recurso de Agravo de Instrumento no 1018043-53.2021.811.0000, desta mesma relatoria.
Assim, não há por onde atender a súplica do recorrente, pois não atendidos a contento, ao menos um dos pressupostos da tutela jurisdicional pretendida.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.